Tribunal: CARF
Processo: 10830.720466/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720466/2008-71
RESOLUÇÃO
3402-004.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLEXTRONICS INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICOS E EXPORTADORA DO BRASIL
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário na 4a Câmara da 3a Seção do CARF até o retorno da diligência a
ser realizada no PAF no 10830.720218/2007-40, devendo ambos os processos retornarem para
este Colegiado para julgamento em conjunto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituta integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720466/2008-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-038.692,
proferido pela 21a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme
Ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
DÉBITOS
COMPENSADOS.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS
INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS. ANÁLISE. FALTA DE COMPETÊNCIA.
É alheia à competência das Delegacias de Julgamento a análise de débitos
compensados e de cobrança, no caso de débitos indevidamente compensados.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA A matéria não especificamente impugnada é
incontroversa, sendo insuscetível de invocação posterior no âmbito de órgão de
julgamento administrativo ad quem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Por bem descrever os fatos, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:

O processo em epígrafe, no 10830.720466/2008-71, foi constituído para
tratamento dos débitos a compensar, consoante a Representação SEORT/DRF
Campinas/SP no 170/2008 (fl. 03), com a apensação do processo no
10830.720218/2007-40 em virtude de incompatibilidades entre os sistemas
SINCOR-PROFISC e SIEF.
Conforme o Despacho Decisório exarado em 13/08/2008 (fls. 21/23) no âmbito do
SEORT/DRF Campinas/SP, do montante pleiteado de R$ 6.427.698,43 no
PER/DCOMP no 06203.21438.120204.1.3.01-4484, respeitante ao 4o trimestre-
calendário de 2002, com fulcro em informação fiscal, com uma glosa no importe
de R$ 1.547.755,41, havia sido reconhecido o direito creditório de R$
4.879.943,02 e homologadas as compensações ATÉ O LIMITE DO VALOR DO
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Irresignada com a decisão administrativa de cujo teor teve ciência em
03/02/2009, conforme AR (cópia no processo apensado), a interessada
apresentou, em 04/03/2009, a manifestação de inconformidade (fls. 113/115)
subscrita pelo patrono da pessoa jurídica (procuração, fls. 137/139), em que aduz,
em síntese, que os débitos objeto das compensações não homologadas,
controladas de ofício no presente processo, no 10830.720446/2008-71 (sic), se
encontram com a exigibilidade suspensa em virtude da apresentação da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720466/2008-71
3
manifestação de inconformidade, à luz do disposto no art. 66, § 5o, da IN SRF no
900/2008, e nos §§ 9o e 11, do art. 74, da Lei no 9.430/96, na redação dada pela
Lei no 10.833/2003, no art. 151, III, do CTN.
Por fim, repisa o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
relacionados às compensações controladas no processo no 10830.720446/2008-
71 (sic) até o julgamento da matéria em discussão no processo no
10830.720218/2007-40 em última instância administrativa.
Acórdão de manifestação de inconformidade no 14-26.552, da 2a Turma da
DRJ/RPO, de 22/10/2009 (fls. 141/149).
Recurso voluntário interposto em 03/03/2010 (fls. 170/246).
Acórdão de recurso voluntário no 3402-009.356, da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, de 26/10/2021, com a anulação do
Acórdão de manifestação de inconformidade no 14-26.552, da 2a Turma da
DRJ/RPO (fls. 255/259).

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância por via eletrônica em
data de 05/10/2023 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 292).
O Recurso Voluntário foi interposto em data de 06/11/2023 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 295), pelo qual pede a reforma do Acordão recorrido e,
consequentemente, o reconhecimento de que os débitos controlados no presente processo
administrativo estão com a exigibilidade suspensa até o julgamento definitivo do processo
administrativo de crédito no 10830.720218/2007-40.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote, sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre débitos decorrentes da compensação parcialmente
homologada no PER/DCOMP no 06203.21438.120204.1.3.01-4484, relativo a créditos de IPI
apurados no 4o trimestre de 2002. O despacho decisório reconheceu parcialmente o direito

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720466/2008-71
4
creditório da contribuinte, no importe de R$ 4.879.943,02, glosando a parcela de R$ 1.547.755,41.
Como consequência da glosa, foram constituídos débitos cuja exigibilidade passou a ser
controlada nestes autos.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade limitando-se a requerer
o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos débitos controlados neste processo, sob o
fundamento de que o mérito do direito creditório objeto da glosa encontra-se impugnado no
Processo no 10830.720218/2007-40 (processo de crédito), no qual foi tempestivamente
apresentada manifestação de inconformidade.
A Delegacia de Julgamento, entretanto, ao apreciar inicialmente o feito, examinou
matéria pertinente ao processo de crédito apenso, desconsiderando o pedido específico
formulado neste litígio. Através do Acórdão no 3402-009.356, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais anulou a decisão proferida pela DRJ e devolveu os autos para novo julgamento,
determinando que o exame se restringisse ao objeto próprio neste processo e reconhecendo que
o mérito creditório deveria ser analisado exclusivamente no Processo no 10830.720218/2007-40.
Após o retorno, a DRJ proferiu o Acórdão no 108-038.692, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade ao argumento de que não lhe competiria reconhecer suspensão
de exigibilidade e de que o mérito creditório não teria sido impugnado neste processo.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, demonstrando a premissa equivocada
dessa conclusão e requerendo que seja reconhecido o sobrestamento do presente feito até
julgamento final do processo 10830.720218/2007-40.
O cerne da controvérsia consiste, portanto, em definir se os débitos controlados
nestes autos podem prosseguir para cobrança enquanto permanece pendente de julgamento o
mérito do direito creditório discutido no Processo no 10830.720218/2007-40, ou se o presente
feito deve ser suspenso/sobrestado até a solução definitiva daquele processo.
A análise do litígio deve partir da premissa já firmada pelo CARF no Acórdão no
3402-009.356, o qual reconheceu que:
(i)
O Processo no 10830.720466/2008-71 não comporta análise de mérito
creditório;
(ii)
O direito creditório deve ser analisado exclusivamente no processo no
10830.720218/2007-40;
(iii)
Qualquer conclusão a respeito dos débitos aqui controlados depende,
necessariamente, do desfecho do processo de crédito.
Essa orientação vincula o presente julgamento e impede que se considere “matéria
não impugnada” o mérito creditório, como entendeu equivocadamente a DRJ.
Ademais, resta evidente a vinculação entre os processos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720466/2008-71
5
O artigo 47 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, assim prevê:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal,
com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já
houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não estiver
localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à unidade de origem,
para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e
decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a ser
apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou reflexo,
com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias
de diferentes espécies. (sem destaque no texto original)
Por sua vez, frisa-se que a suspensão da exigibilidade dos débitos encontra
fundamento expresso no art. 151, III, do CTN, segundo o qual a exigibilidade do crédito tributário
permanece suspensa enquanto pendente de apreciação impugnação apresentada
tempestivamente pelo contribuinte. No caso concreto, o mérito do crédito de IPI – que é
precisamente a causa geradora dos débitos aqui controlados – foi impugnado de forma

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720466/2008-71
6
tempestiva no processo 10830.720218/2007-40, e até o momento não houve decisão
administrativa final.
Reitero que o próprio CARF, ao anular a decisão anterior, reconheceu a necessidade
de apreciar os dois processos de forma coordenada, recomendando expressamente que cada
processo seja julgado dentro de sua competência e em sintonia com os seus efeitos recíprocos.
Por tais razões, conclui-se configurada relação de prejudicialidade, sendo que a
eventual confirmação, modificação ou exclusão da glosa de créditos no processo
10830.720218/2007-40 impactará diretamente a existência, a extensão e o valor dos débitos
registrados neste litígio.
Considerando as razões acima, proponho o sobrestamento do julgamento do
Recurso Voluntário na 4a Câmara da 3a Seção do CARF até o retorno da diligência a ser realizada
no PAF no 10830.720218/2007-40, devendo ambos os processos retornarem para este Colegiado
para julgamento em conjunto.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos